Tribunal: TJBA
Processo: 8077896-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077896-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SERGIO RIBEIRO BORBA

Advogado(s)
:
LEONARDO CALDAS PASSOS DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME DUARTE HASELOF

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de restituição de valores cumulada com pedido de indenização por danos morais, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, formulado por pessoa física que alega hipossuficiência financeira e apresentou documentos comprobatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça requerida pela agravante, pessoa natural, com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de insuficiência financeira firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, sendo suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça, desde que não haja nos autos elementos que a infirmem.

A decisão agravada descumpre o disposto no art. 99, § 2º, do CPC, que impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a comprovação da necessidade do benefício antes de indeferi-lo de plano.

A documentação apresentada pela agravante (ids. 455503087 a 455501694) demonstra compatibilidade entre a alegada insuficiência financeira e a realidade socioeconômica da parte, justificando o deferimento do benefício com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O valor expressivo das custas iniciais, em contraste com a situação econômica demonstrada pela parte, reforça a impossibilidade de arcar com os encargos do processo sem prejuízo do próprio sustento, o que configura direito ao benefício, conforme art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Nada impede que o benefício concedido seja revogado posteriormente, caso sobrevenham elementos que comprovem alteração na situação financeira da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça, salvo se houver elementos nos autos que a infirmem.

O juiz deve oportunizar a comprovação da insuficiência antes de indeferir o pedido de gratuidade formulado por pessoa física.

A análise da capacidade econômica deve observar elementos concretos do caso, inclusive o valor das custas processuais em contraste com a realidade da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 1º; 99, §§ 2º, 3º e 7º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 18.11.2024, DJe 22.11.2024; STJ, Jurisprudência em Teses – Edição n. 150.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº,8077896-31.2024.8.05.0000
tendo como Agravante e Agravados

SERGIO RIBEIRO BORBA

e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A E OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

ELR/03